Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713836-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS AGRAVADO: IROAN MINEIRO MATOS, MARIA LUIZA ALVES BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0702669-49.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de IROAN MINEIRO MATOS e MARIA LUIZA ALVES BRITO, entre outros temas, indeferiu o pleito de penhora de percentual da aposentadoria do primeiro Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Cadastrem-se os advogados constituídos pelos executados (procuração sob id 61679335), descadastrando-se, por consequência, a Defensoria Pública. 2. Cuida-se da análise da impugnação sob id 6167933, apresentada pelos executados, que objetivam o desbloqueio de ativos financeiros encontrados em contas de suas titularidades. Os executados/impugnantes, nesse compasso, alegam, em apertada síntese, que: a única fonte de renda do executado Iroan vem dos proventos de sua aposentadoria; a executada Maria Luiza, por sua vez, trabalha de forma autônoma e os valores bloqueados decorrem de suas atividades; todas as quantias foram encontradas em conta poupança e são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos. Intimada, a exequente se manifestou regularmente (id 61962606), ocasião em que também pediu a a penhora de 10% dos rendimentos dos executados. DECIDO. Nos termos do § 3o do artigo 854 do CPC, cabível, depois de tornados indisponíveis ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, a alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou o excesso de constrição. No caso vertente, como demonstra o documento de id , o executado IROAN MINEIRO MATOS teve a quantia de R$ 389,75 bloqueada em conta que possui junto ao Banco Itaú Unibanco, ao passo que a executada MARIA LUIZA ALVES BRITO viu o importe de R$ 1.762,65 bloqueado em conta da Caixa Econômica Federa e R$ 108,66 em conta do Banco do Brasil. De fato, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, se revela impenhorável, na forma do que dispõe o inciso X do artigo 833 do CPC. Do mesmo modo, porém de acordo com o inciso IV do aludido diploma legal, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No que se refere ao executado Iroan, o extrato de id 61679332, referente à poupança multidata do Itaú Unibanco, demonstra que nenhum valor a título de proventos de aposentadoria foi creditado em sua conta (no 20564-3). Portanto, resta afastada a hipótese do inciso IV do artigo 833 do CPC. No mais, muito embora as contas em que ocorreram os bloqueios constituem poupança para obtenção de rendimentos, deflui-se, em verdade, que elas são utilizadas para diversos créditos e débitos, inclusive para pagamentos de contas variadas e saques corriqueiros. Isso, a meu ver, descaracteriza a situação de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC, mormente porque os atos são diversos (saques, pagamentos, utilização para conta de débito, etc.). Tenho, portanto, que as contas referidas nos extratos juntados pelos executados (ids 61679331 e 61679332) são utilizadas como verdadeiras contas correntes, razão pela qual as constrições de valores se faz possível. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A utilização pelo Executado, ora Agravante, da conta bancária com movimentação característica de conta corrente descaracteriza sua natureza de reserva financeira com o escopo formar economia, como forma de garantia e a segurança do futuro do poupador e de sua família, razão pela qual não há como se aplicar a proteção da impenhorabilidade prevista no Art. 833, inciso X, do CPC. 2. A existência de depósitos em conta bancária, efetivados por terceiros, representam valores colocados à disposição do correntista. Portanto, não podem ser excluídos do bloqueio judicial, por falta de amparo legal, vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no Art. 833 do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1032114, 07058945120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, à míngua de creditamento de salário e ante a utilização das poupanças como contas correntes, rejeito a impugnação em apreço. Por conseguinte, converto os bloqueios em penhora. Depois da preclusão, libere-se o valor bloqueado à exequente, expedindo-se alvará ou oficiando-se para a transferência em conta indicada, se requerida. 3. Por fim, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, em repercussão geral ‘in verbis’: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente na petição sob id 61962606. 4. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que a absoluta impenhorabilidade dos salários, antes prevista no art. 649 do Código de Processo Civil de 1973, foi suprimida no atual art. 833 do Código de Processo Civil. Diz que que “o entendimento atual é de que a regra de impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que o percentual não constrito se mostrar suficiente para garantir a subsistência tanto do devedor quanto de sua família” (Num. 16360204 - Pág. 9). Invoca julgados prolatados com base em precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves) com o intuito de corroborar sua tese. Afirma que “os Agravados possuem um padrão de vida elevado, residem na Asa Sul, um dos metros quadrados mais caros de Brasília-DF, contrataram advogados particulares para patrocinar sua causa, fazem doação para organização humanitária internacional (MSF - Médicos Sem Fronteiras), sem contar com viagens a lazer que fazem para o Tocantins - TO, informação essa que foi atestada pelo enteado do Agravado Iroan, conforme diligência de ID 38485369” (Num. 16360204 - Pág. 12). Ressalta que, diante do alto padrão de vida dos Executados, a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do primeiro Agravado não trará prejuízos à dignidade deles. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado Iroan Mineiro Matos” (Num. 16360204 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 16360205). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 10% (dez por cento) da aposentadoria do primeiro Agravado. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador